Tribunal: TJDFT
Processo: 0744444-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MP. SAÍDA ANTECIPADA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a concessão da saída antecipada nos moldes do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Dentre outros requisitos estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais para a concessão da saída antecipada, estabeleceu-se expressamente que o benefício não alcança quem estiver em cumprimento de pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).
4. O ora agravado cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas e furto, que não estão previstos no rol de crimes impeditivos disposto no item III do pedido de providências. Precedentes.
5. Meras alegações genéricas no sentido de que o apenado possui elevado grau de periculosidade e que a saída antecipada não proporcionaria sua adequada ressocialização não têm o condão de afastar o benefício no caso concreto, uma vez que esses requisitos não estão previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 e o recorrente nem sequer se desincumbiu de comprovar suas próprias alegações, limitando-se a afirmar genericamente que a saída antecipada geraria risco de reiteração delitiva. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.